Tribunal: STF
Processo: HC 70313
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-04
Data de publicação: 1993-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CARTA PRECATORIA INQUIRITORIA. AUDIENCIA EM
QUE FOI OUVIDA A VÍTIMA. NÃO REQUISIÇÃO DO RÉU, PELO JUÍZO DEPRECADO.
HOUVE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO PACIENTE, QUANTO A EXPEDIÇÃO DA CARTA
PRECATORIA INQUIRITORIA. O ART. 360 DO CPP INCIDE NOS CASOS DE
AUDIENCIAS REALIZADAS NO JUÍZO DA CAUSA. NÃO E DE ACOLHER, ASSIM,
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.